Tribunal: TCU
Processo: 006.551/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4766/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.551/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Irene de Araujo Pereira (XXX.595.617-XX); Maria das Graças Araujo Costa Neves (XXX.138.606-XX); Mirna Teixeira de Oliveira (XXX.997.597-XX); Nelia Regina Correia (XXX.600.087-XX); Valdilene Sales de Assis Lima (XXX.797.657-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no ato de aposentadoria da Sra. Irene de Araujo Pereira, corrija o reajuste do valor dos proventos calculados pela média das remunerações, conforme estabelecido no art. 26, § 7o, da Emenda Constitucional 103/2019 e no art. 15 da Lei 10.887/2004.